Tribunal: TJDFT
Processo: 0741264-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0741264-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARGARET DO ROSARIO SILVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diante da revogação da decisão agravada, intime-se a autora para se manifestar, querendo, acerca da aparente perda superveniente do interesse recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator